Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. VALOR ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. RISCO ASSUMIDO. DANO MATERIAL FIXADO NA ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a autora, bem como condenar a requerida a proceder ao reembolso do valor de R$ 2.047,03 (dois mil quarenta e sete reais e três centavos), devidamente corrigidos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que, em setembro de 2022, adquiriu pacote de viagem para Porto de Galinhas/PE, com utilização entre 01 de março e 30 de novembro de 2023, no valor de R$ 2.047,03. Destacou que sugeriu três datas compreendidas no referido período, entretanto, a parte ré não realizou a emissão dos bilhetes ou apresentou informações sobre a viagem. Salientou que a requerida se comprometeu a prestar as informações necessárias com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da primeira data informada, mas tal prestação não ocorreu. Observou que tentou transferir o pacote para terceiro, conforme permissão das regras do contrato, contudo, a parte requerida não realizou tal transferência. Frisou que o contrato venceu em novembro de 2023, que tentou a solução amigável, por duas vezes, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que sofreu intenso abalo emocional decorrente do descaso em não usufruir do seu pacote de viagem aliado à impossibilidade de reaver o valor investido. Salientou que é pacífico o entendimento de que a frustração de expectativas legítimas, especialmente em contratos de prestação de serviços de viagem, gera abalo emocional, já que quebra a expectativa de uma viagem que nunca ocorreu. Observou que ficou evidente a falha na prestação dos serviços que ocasionou danos morais significativos, em razão da frustração legítima e do sofrimento psicológico decorrente da situação. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que a r. sentença seja reformada com o acolhimento integral do pedido.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do requerente. Destaque-se que o valor do referido pacote foi de R$ 2.074,03 (dois mil, quarenta e sete reais e três centavos), e incluía transporte aéreo para Recife/PE e 5 (cinco) diárias em quarto duplo ou triplo, para duas pessoas, cujo valor estava notoriamente dissociado do preço de mercado. Não há prova de que a autora tenha experimentados danos à personalidade ou angústia suficiente para abalo moral, embora a situação possa ter trazido decepção momentânea. Ressalte-se que não houve qualquer indicação de ocorrência excepcional que demonstrasse o dano efetivo. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.